Tribunal: TJES
Processo: 5010754-35.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010754-35.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA RAMOS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio, pelo ente estatal, de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da autora (implante de neuromodulador sacral).

A insurgência recursal limita-se à forma de fixação dos honorários advocatícios, sustentando o apelante que, por se tratar de demanda de valor inestimável, devem ser arbitrados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que versam sobre direito à saúde e envolvem obrigação de fazer com proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC e a tese firmada no
Tema 1313/STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As demandas judiciais que tratam do fornecimento de medicamentos, insumos, cirurgias ou tratamentos médicos têm valor econômico inestimável, pois dizem respeito à proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 6º e art. 196).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, §8º-A, do CPC (Tema 1313).

Em consonância com precedentes desta Terceira Câmara Cível, os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública Estadual em demandas análogas têm sido fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a baixa complexidade da causa e a natureza da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Tese de julgamento
:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313/STJ.

O critério equitativo aplica-se quando o proveito econômico é inestimável, não incidindo o art. 85, §8º-A, do CPC.

O valor de R$ 500,00 mostra-se adequado em casos de baixa complexidade, observada a jurisprudência da Terceira Câmara Cível do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº5010754-35.2024.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
CRISTINA RAMOS FERREIRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra sentença de Id 15254422, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
CRISTINA RAMOS FERREIRA
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido para determinar que o requerido, ora apelante,
custeie e forneça o procedimento cirúrgico necessário para o tratamento
da autora (implante de Neuromodulador Sacral).

Em suas razões de Id 15254423, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que, tratando-se de direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, tendo em visto o valor inestimável do proveito econômico.

Contrarrazões de Id 15254426, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à apreciação
conjunta
das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que a autora, após complicações de um parto natural, desenvolveu incontinência fecal com lesão parcial dos esfíncteres interno e externo, tendo sido então indicada a realização de procedimento cirúrgico para “implante de Neuromodulador Sacral”

Após a regular instrução processual, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao fornecimento do atendimento médico pleiteado.

A irresignação recursal cinge-se tão somente aos ônus sucumbenciais estabelecidos.

Pois bem. As demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado possuem valor inestimável, não sendo possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde (STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.807.735/SP. Rel.: Ministra Regina Helena Costa. Primeira Turma. Julgamento: 05/12/22. DJe: 07/12/22).

Desse modo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável,
consoante tese fixada no julgamento do Recurso Especial nº2169102/AL, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1313):

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Nesse sentido, importa consignar que tal entendimento não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, também pelo STJ.

Com efeito, referida tese veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, pois o método somente é aplicável aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O presente caso, por sua vez, se enquadra como de proveito econômico inestimável, pois, como já salientado, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Posto isso, tem-se que a jurisprudência consolidada desta e. Terceira Câmara Cível tem fixado, em casos análogos, o montante de
R$500,00 (quinhentos reais)
a título de honorários sucumbenciais pela atuação da Defensoria Pública Estadual, especialmente quando ausente maior complexidade na demanda. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II DO CPC)- HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1002 DO STF –

VALOR FIXADO: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2.
Em atenção aos critérios do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade, o lugar da demanda e o tempo de tramitação do processo, bem como os precedentes desta c. Terceira Câmara Cível, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais)
.
3. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000417-47.2020.8.08.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 07/06/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]

Em juízo de retratação, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela instituição
.
[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº5000070-89.2021.8.08.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima. Data de Julgamento: 21/03/25). (grifo nosso)

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para arbitrar, por equidade (art.85, §8º, CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para arbitrar, por equidade (art.85, §8º, CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em R$500,00 (quinhentos reais).

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.